Tribunal: STJ
Processo: 0508249-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1063201 - RJ(2025/0508249-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ANA CATARINA PEREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
. EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
HABEAS CORPUS
DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DURANTE A OITIVA DA APENADA.
NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OBSERVÂNCIA
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d28d5742-401a-4186-9a66-ccb928338c8b

HABEAS CORPUS No 1063201 - RJ(2025/0508249-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ANA CATARINA PEREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
. EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
HABEAS CORPUS
DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DURANTE A OITIVA DA APENADA.
NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OBSERVÂNCIA
AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido de liminar, impetrado em favor
habeas corpus,
de ANA CATARINA PEREIRA DA SILVA, no qual se aponta como autoridade coatora
o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal porquanto o
Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado e concluído com a oitiva da
apenada sem a presença de defesa técnica, configurando nulidade absoluta, com
prejuízo presumido, sendo inaplicável o disposto no
do CPP (fls.
).
art. 563
7/8
Alega a insuficiência de prova exclusivamente
para
policial/penitenciária
caracterização de falta grave com repercussão direta na liberdade, ausentes elementos
corroboradores (fls. 3 e 8).
Argumenta a impossibilidade de convalidação judicial posterior do vício (não
supre a nulidade a comunicação prévia à Defensoria ou defesa escrita ulterior),
exigindo contraditório prévio e administrativo (fls. 3 e
).
8/9
Defende a inviabilidade de interrupção da data-base (Súmula 534/STJ)
quando a falta grave não foi validamente reconhecida, por nulidade do PAD (fl. 9).
Documento eletrônico VDA55143555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:35
Código de Controle do Documento: 38263350-927f-41bf-b2e5-55089a2097ba

Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do PAD n.
afastando o reconhecimento da falta grave, com
SEI-210001/099017/2024,
o afastamento imediato dos efeitos executórios e restabelecimento da data-base
anterior até o julgamento final. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem
para declarar a nulidade absoluta do PAD por ausência de defesa técnica na oitiva,
com desconstituição dos efeitos executórios, determinando à VEP a retificação do
cálculo de pena e o restabelecimento da situação executória anterior (fls.
).
10/12
Liminar indeferida às fls. 43/44.
Informações prestadas às fls.
e fls.
47/51
61/77.
Intimado, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento
do
, nos termos da seguinte ementa (fl. 80):
habeas corpus
.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
HABEAS
CORPUS
INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
DEFESA. HIPÓTESE EM QUE FOI PRESERVADO O DIREITO DE DEFESA,
INCLUSIVE O DEFENSOR PÚBLICO NOMEADO APRESENTOU RESPOSTA
PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
CONTRADITÓRIO.
PARECER
PELO
NÃO
CONHECIMENTO DO
.
WRIT
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
A análise detida dos fundamentos expendidos pela defesa revela a
inexistência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem postulada.
Com efeito, embora seja inequívoco que o direito à ampla defesa e ao contraditório se
estendem aos processos administrativos disciplinares, nos termos do
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal, é imperioso distinguir as situações em que há mera
irregularidade formal daquelas em que efetivamente ocorre prejuízo substancial ao
exercício dos direitos fundamentais do apenado.
Na espécie, conquanto a paciente não tenha sido assistida por profissional
habilitado durante sua oitiva perante a Comissão Técnica, tal circunstância não
configurou cerceamento de defesa apto a macular a higidez do procedimento
administrativo. Isso porque a própria paciente respondeu às perguntas que foram
formuladas e, ainda, foi apresentada resposta escrita técnica pela Defensoria Pública,
na qual foram articuladas todas as teses pertinentes.
Documento eletrônico VDA55143555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:35
Código de Controle do Documento: 38263350-927f-41bf-b2e5-55089a2097ba

Nesse sentido, é relevante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n.
(Tema 941 da repercussão geral), estabeleceu que
972.598/RS
a
oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação
realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de
prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual
ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de
.
falta grave durante o cumprimento da pena
Com efeito, o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte Superior
orienta-se no sentido de que a ausência de defesa técnica durante a oitiva
administrativa não configura nulidade absoluta quando o apenado teve plena
oportunidade de exercer sua defesa no âmbito do procedimento disciplinar, como
efetivamente ocorreu na espécie.
A jurisprudência desta Corte Superior tem reconhecido que a declaração de
nulidade do processo administrativo disciplinar não prescinde da demonstração de
efetivo prejuízo ao apenado, em observância ao princípio
,
pas de nullité sans grief
consagrado no
do Código de Processo Penal.
art. 563
Nessa perspectiva, conforme assentado no AgRg no REsp n. 1.969.123/PE,
relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, para o reconhecimento da falta
disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de
procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o
direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público
, sendo certo que
nomeado
a declaração de nulidade do processo administrativo
.
disciplinar não prescinde da demonstração de efetivo prejuízo ao apenado
Por fim, cumpre lembrar que, conforme orientação consolidada na
Súmula 665/STJ, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar
restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz
dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo
possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante
.
ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA55143555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 19:54:35
Código de Controle do Documento: 38263350-927f-41bf-b2e5-55089a2097ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.063.201 / RJ
Número Registro: 2025/0508249-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50068763020238190500 50075183220258190500
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ANA CATARINA PEREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:33
Código de Controle do Documento: 18b2e335-764e-4739-b606-448b22b08328

Documento eletrônico VDA56088328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:33
Código de Controle do Documento: 18b2e335-764e-4739-b606-448b22b08328